Tribunal: TJDFT
Processo: 0741246-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0741246-26.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO HENRIQUE BRITO LIBERAL AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por PEDRO HENRIQUE BRITO LIBERAL (executado), tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0037630-96.2015.8.07.0001 ajuizada pelo BANCO DO BRASIL S/A, na qual assim decidiu (ID 209688931 da origem): “Cuida-se de exceção de pré-executividade apresentada por PEDRO HENRIQUE BRITO LIBERAL (id. 203976357) no processo de execução que lhe move BANCO DO BRASIL S/A, sob o argumento de vício de consentimento para prestar a garantia fidejussória, bem como a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da presente. Junta documentos. O exequente, por sua vez, manifestou-se no id. 206474824, pugnando pelo rejeição da exceção. DECIDO. A Exceção de Pré-executividade é defesa cabível em qualquer das modalidades de execução. É instrumento para alegação de matérias de ordem pública, passíveis de conhecimento pelo juiz de ofício, e que não determinem dilação probatória. E configura meio atípico e excepcional de defesa, somente admitido quando o vício que se atribui ao título, ou inadimplemento, se apresenta suficientemente hábil a invalidar a execução, sem necessidade de se utilizar dos embargos à execução. No caso em comento, a alegação do executado na exceção diz respeito à matéria de mérito e que necessita análise probatória. Além disso, suas alegações não encontram previsão no rol do art. 803, do CPC, não sendo caso de nulidade. Ressalte-se que o título que embasa a presente execução (id. 30827623) trata-se de cédula de crédito comercial, que, aparentemente, preenche todos os requisitos exigidos para sua emissão e validade. Conforme petição apresentada, tem-se que o executado pretende discutir a validade e legitimidade da assinatura aposta no contrato bancário, alegando vício de consentimento, o que demanda, por certo, dilação probatória para se comprovar o alegado, o que não é admitido em sede de exceção de pré-executividade. Desse modo, se a alegada nulidade da execução não pode ser constatada de plano, porque depende do exame de outras provas a serem produzidas pelas partes, não é suficiente para ensejar a nulidade do título que aparelha a execução. Em consequência, não pode ser apreciado de ofício e nem é passível de arguição em exceção de pré-executividade. Trata-se, portanto, de questão a ser abordada em ação de embargos à execução, ação prevista pela lei processual civil para que o executado se oponha à pretensão creditória, conforme termos do art. 917 do CPC. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. FIANÇA. CONCESSÃO POR MEIO PROCURAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A exceção de pré-executividade é mecanismo criado objetivando a análise incidental de vícios que possam acarretar na nulidade da execução, sem a necessidade de interposição de embargos de devedor. 1.1. O vício apontado pelo excipiente deve ser passível de ser observado de plano pelo julgador, por meio de provas pré-constituídas, na medida em que as questões que necessitam de dilação probatória devem ser analisadas, via de regra, por meio de embargos à execução, onde haverá espaço para produção de provas e provimento declaratório. Precedentes. 2. Diante das condições pactuadas livremente pelas partes no contrato de locação, não havendo alegação de vícios de consentimento no instrumento de mandato constante dos autos, observa-se que a avença está regular e encontra respaldo na legislação da época em que efetuada. 3. A parte agravante ao nomear mandatários, conferindo-lhes poderes especiais para celebrar contratos, bem como para locar ou sub-locar imóveis, torna válida a fiança prestada. 3.1. Nessas circunstâncias, a arguição manifestada pela agravante tangencia os limites da litigância de má-fé, o que, por ora, não se reconhece. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.(Acórdão 1120065, 07088397420188070000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/8/2018, publicado no DJE: 3/9/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [grifou-se] Ante o exposto, não conheço a exceção de pré-executividade de id. 203976357. Certificado, há muito, o decurso do prazo para o decurso dos prazos para oposição de embargos à execução, conforme id. 30827644. Decorrido o prazo sem impugnação à penhora de id. 195819513, converto-a em penhora e pagamento. Expeça-se alvará em favor do exequente, após preclusão, da quantia penhorada - R$ 15.494,58 mais atualizações inerentes -, ficando deferida, desde já, a expedição de ofício de transferência, em substituição ao alvará convencional, devendo, para tanto, o credor indicar, no prazo de 15 dias, os dados bancários respectivos. Considerando-se que o valor penhorado é insuficiente para satisfação do débito, tornem os autos ao arquivo provisório, nos termos da decisão de id. 169171314. Int.” Inconformado, o exequente recorre. Aduz que na data da proposição da ação o agravante já havia se retirado da sociedade empresária há mais de dois anos. Em outro ponto, defende que “o título executivo extrajudicial não preenche os requisitos legais para sua consideração, no ponto em que a garantia fidejussória, foi assinada por pessoa diversa do fiador, que à época era absolutamente incapaz de prestar tal garantia, nos termos da lei civil, uma vez que era menor e impúbere, não sendo cognoscível que tal modalidade de garantia possa ser prestada por incapazes.” Ao final, requer o efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso, para que seja afastada a exigibilidade em relação ao recorrente. Preparo no ID 64536104. É o relatório. Decido. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Nesta prelibação incipiente, própria do exame das liminares, observa-se que as matérias tratadas ensejam maior percuciência, o que é defeso fazê-lo nesta cognição preliminar, de modo que enseja o exame em conjunto com e. Colegiado. De todo modo, conforme se infere dos autos de origem, não se verifica perigo de dano ou urgência que justifique o deferimento da liminar reclamada, uma vez que Sua Excelência a quo, condicionou os efeitos da r. decisão agravada a ocorrência da preclusão, o que se inviabiliza ocorrer neste momento pela interposição do presente agravo de instrumento. A propósito da situação verificada, ressalte-se que “a interposição de agravo de instrumento impede a preclusão da decisão impugnada, ficando a eficácia da sentença condicionada ao desprovimento daquele recurso” (STJ, REsp 258780/ES, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 20/05/2003, DJ 15/12/2003, p. 314). Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem firmado reiteradamente o entendimento de que, interposto agravo de instrumento, "todas as decisões supervenientes ficam subordinadas à condição resolutória, ou seja, perdem a sua eficácia se o respectivo agravo for provido" (AgRg no AgRg no Ag 1225233/DF, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 30/06/2011). Isso posto, INDEFIRO a liminar. Intime-se o Agravado, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de setembro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator